Tribunal: STF
Processo: AI 656616
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. 
   NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.